Tribunal: TJES
Processo: 0002248-63.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002248-63.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ISRAEL GUARIENTO NETO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.
Uma vez que o bem versado na lide foi alienado antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, bem como não foi comprovada a má-fé do adquirente, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão deduzida no embargos de terceiro..

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora. Nesse sentido: AgInt no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017; AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp 441.790/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1º/8/2006.[...]” (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018.)
.

3. Apelo desprovido
.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002248-63.2019.8.08.0069

Apelante: Banco do Brasil S.A.

Apelado:

Israel Guariento Neto

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES, por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor na ação de embargos de terceiro
“[...]para
cancelar
o ato de constrição realizado sobre o imóvel de matrícula nº 02.123[...]”,
bem como condenou o embargado, ora apelante,
“[...]ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 85, §2º, do CPC.[...]”
. (ID. 6607327)

Inconformado, o recorrente persegue a reforma da sentença alegando basicamente que apesar da
“[...]alegação de boa-fé do Recorrido constante da Exordial, esta deve ser analisada em conjunto com as provas e circunstâncias do caso concreto, posto que ao tempo em que adquiriu o bem móvel, certamente este já encontrava-se em vias de insolvência[...]”.
Além disso, aduz que não deve ser condenado no ônu sucumbeniais por não ter dado causa à propositura da ação. (ID. 6607327)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, majorando-se os honorários advocatícios. (ID.

6607333).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme conta do breve relato, cinge-se a hipótese em aferir o acerto da sentença ao julgar procedente a pretensão deduzida pelo recorrido em embargos de terceiro, tendo a instituição recorrente sustentado nas razões recursais a ausência de boa-fé do autor e impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios.

Como se sabe, o e. STJ possui entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos no sentido de que
“[...]O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.[...]” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

No caso dos autos, como bem ressaltado pela sentença guerreada,
“[...]quando do ajuizamento das ações de execução nºs 0000074-52.2017.8.08.0069 e 0003536-51.2016.8.08.0069, e, consequentemente, da constrição realizada por este juízo no ano de 2018, a titularidade do bem já havia sido transferida para a Sra. Juliana Mara Martins Vailante; ou seja, quando da transferência, em 01/08/2014, não havia nenhuma restrição sobre a quota parte dos devedores, a qual corresponde ao apartamento nº 1002 do Condomínio Residencial Royal Beach[...]”
, bem como que
“[...]considerando que restou demonstrada a transferência da posse e da propriedade do apartamento nº 1002 do Condomínio Residencial Royal Beach em agosto de 2014, data anterior à ordem de penhora (2018), o acolhimento dos presentes e consequente cancelamento da constrição sobre o imóvel de matrícula nº 02.123 é medida que se impõe.”

Além disso, das razões recursais, fácil a constatação de que o apelante externa alegações genéricas acerca de uma suposta fraude à execução e não atribui nenhuma conduta objetiva ao apelado bastante a comprovar a má-fé necessária ao acolhimento de suas pretensões reformistas.

No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, da mesma forma tenho que não vinga a irresignação, pois
“[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora. Nesse sentido: AgInt no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017; AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp 441.790/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1º/8/2006.[...]” (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018.)

Pelo exposto,
nego provimento

ao recurso, majorando a condenação da apelante em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.